Tribunal: TJDFT
Processo: 0747158-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747158-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE BORGES AGRAVADO: GUILHERME UILSON DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento em parte Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão em parte da antecipação de tutela recursal pleiteada, no que tange à penhora de salário, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. No caso concreto, o agravado é servidor público federal e percebe rendimentos brutos na órbita de R$ 11.165,73 (onze mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), consoante documento de ID 169430672, autos de origem. Considerando esses rendimentos, entendo que, até a apresentação da defesa, com entrega atualizada do contracheque do devedor e do comprovante de saldo do fundo de previdência complementar privada, a penhora de 10% (dez por cento) das verbas salariais é capaz de, a um só tempo, garantir o pagamento da dívida e, também, a sua subsistência digna. Noutro giro, quanto ao pedido para penhora de saldo em fundo de previdência complementar, reputo ser imprescindível oportunizar o devido contraditório e ampla defesa, a fim de que o pedido possa ser examinado como maior cautela, quando do julgamento do recurso pelo Colegiado, em observância à jurisprudência que venho perfilhando, "in verbis": AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DA INSTÂNCIA AD QUEM. PENHORA DE VERBA ORIUNDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PENHORA DEFERIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera possível a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar, desde que a prova dos autos não revele a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e sua família. 2. O executado tem, assim, o ônus de comprovar a necessidade de utilização do saldo em sua subsistência. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400230, 07136492420208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.) Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de até 10% (dez por cento) da remuneração líquida de GUILHERME UILSON DE SOUSA (calculada a partir da remuneração bruta menos descontos compulsórios, como imposto de renda e previdência) até o adimplemento do débito. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator